Tribunal: TJSP
Processo: 9191030-59.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Diferença de correção monetária referente à caderneta de poupança no período dos Planos Bresser, Verão, Collor I. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco réu, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: superveniência de acordo com pedido de homologação pelas partes. HOMOLOGAÇÃO da desistência do Recurso e do acordo, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Diferença de correção monetária referente à caderneta de poupança no período dos Planos Bresser, Verão, Collor I. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco réu, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: superveniência de acordo com pedido de homologação pelas partes. HOMOLOGAÇÃO da desistência do Recurso e do acordo, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*